Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AFASTADA. JUSTA CAUSA. TEMA 280 - STF. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).

2. A perfeita visualização da mercancia pelos agentes policiais, acrescida da identificação da substância ilícita dispersada, robustecem a justa causa apta a configurar a subsunção ao teor do TEMA 280-STF: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

3. Recurso conhecido e não provido.